Tribunal: TJDFT
Processo: 0011561-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelo depoimento da usuária na fase administrativa, corroborado pelas declarações das testemunhas policiais inquisitorial e judicialmente, pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos de exame pericial.
2. Inviável a desclassificação do delito de tráfico para uso, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que a droga encontrada não era para uso pessoal, mas sim para a traficância.
3. Conforme estabelece o enunciado n. 231 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, sendo inviável a redução da pena fixada aquém do mínimo legal, a despeito do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
4. Recurso desprovido.